Tribunal: TJDFT
Processo: 0740459-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740459-02.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: HEBERT DA SILVA TAVARES, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de HEBERT DA SILVA TAVARES, GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA, FIJI – COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI – EPP e SUMO – SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL EIRELI: “FIJI – COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI – EPP e OUTROS opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 104593599, argumentando não ter sido previamente ouvidos sobre os cálculos apresentados pelo exequente, os quais reputam excessivos. Aponta que o exequente incluiu alugueis e consectários após a entrega das chaves em 14/08/2015. (ID 105297581) Intimado, o exequente se manifestou no ID 106662391, expondo a inadequação da via eleita para a impugnação dos valores da execução. Os embargos à execução opostos foram rejeitados por sentença confirmada em julgamento de apelação. Ratifica seus cálculos, frisando que o contrato prevê o IGP-DI como fator de correção monetária. Acrescenta que a devolução do imóvel efetivou-se em 16/03/2016, conforme assinalado na sentença proferida na ação de despejo. Pede a rejeição da impugnação e, no ID 106666498, requer o leilão do imóvel penhorado. Resultado da pesquisa de bens determinada na decisão de ID 104593599 anexada à certidão de ID 107551561. É o relatório. DECIDO Em que pese os executados terem nominado a petição de ID 105297581 de “embargos declaratórios”, do recurso não se trata, mas sim de mera impugnação. De qualquer sorte, não há razão para insurgir-se demandando fosse previamente intimado sobre os cálculos do exequente, ante o disposto no art. 854 do CPC. A ausência da prévia intimação não implica em cerceio de defesa, eis que o § 3o do mesmo dispositivo legal possibilita ao executado impugnar o ato de penhora de ativos financeiros. Por outro lado, os argumentos apresentados pelos impugnantes para insurgirem-se contra os cálculos do exequente estão acobertados pela preclusão, uma vez que trazem fundamentos somente passíveis de análise na ação incidental de embargos do executado, ação essa, inclusive, ajuizada e já julgada. Ante o exposto, rejeito a impugnação dos executados e determino o prosseguimento do feito, advertindo-os, contudo, quanto ao disposto no art. 774, II, do CPC. Quanto ao pedido de leilão do imóvel, observa-se que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel (ID 30592637). Significa dizer que a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio bem, caso o financiamento venha a ser quitado. Não se trata de penhora de crédito, pois o devedor fiduciante, mesmo estando em dia no pagamento das prestações, não é ainda credor de qualquer valor em face da instituição financeira, mas sim devedor. Não se trata também da penhora do próprio imóvel, mas do direito à sua futura aquisição. Nesse sentido é a jurisprudência do TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, de acordo com o art. 835, inciso XII, do Código de Processos, os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. 2. Deferidas a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia e a alienação com preferência de ordem de crédito, não há que se falar em continuidade dos atos expropriatórios para pagamento de dívida condominial, pois a existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora e o leilão do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante que não detém a propriedade do bem. 3. Se a dívida condominial acompanha o imóvel em razão de sua natureza propter rem e se o credor fiduciário possui a propriedade resolúvel de tal bem, em caso de não pagamento pelo devedor fiduciante, a própria credora fiduciária será responsável pelo pagamento das cotas condominiais no momento em que for consolidada a propriedade em seu nome ou realizar o seu leilão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1376392, 07124113320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 2. Nos termos da legislação vigente, não se mostra cabível a realização de leilão judicial para venda de imóvel alienado fiduciariamente, quando a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do bem. 3. Recurso provido. (Acórdão 1363308, 07184712220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE LIMITADA AOS DIREITOS AQUISITIVOS. LEILÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. 1. Enquanto não adimplida a integralidade do empréstimo contratado para aquisição do bem, a propriedade do imóvel é do credor fiduciário, ou seja, até o cumprimento da garantia, o fiduciante é reconhecido como tão somente possuidor do imóvel. 2. A garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito mediante leilão judicial, visto que não se trata de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, mas somente dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 3. A expropriação judicial deve observar o objeto da penhora, restrita aos direitos de aquisição detidos pelo devedor fiduciante, não cabendo encaminhamento a hasta pública do imóvel que não foi, nem poderia ser, objeto da penhora, sob pena de tornar totalmente ineficaz a garantia constituída em favor da agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1335363, 07466231720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, indefiro o pedido de leilão do imóvel.” A Agravante sustenta que a penhora dos direitos aquisitivos permite a expropriação do imóvel objeto de alienação fiduciária, resguardados os direitos creditícios do credor fiduciário mediante a liquidação do saldo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja autorizada alienação do imóvel com direitos aquisitivos penhorados, cabendo apenas o resguardo dos direitos do credor fiduciário”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 31577376). É o relatório. Decido. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel pertencente ao Agravado Herbert da Silva Tavares, alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil, tem assento nos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B, caput, do Código Civil, dispositivos legais que têm a seguinte redação: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” (...) “Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.” Exatamente porque a penhora não recai sobre o imóvel, mas sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, em princípio não se pode permitir a sua alienação judicial na execução intentada contra o devedor fiduciante, tal como sinalizado na decisão agravada. A razão é intuitiva: se a penhora recaiu sobre o direito aquisitivo, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, como se infere dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3o do Código de Processo Civil: “Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.” (...) “Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. § 3o A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado.” Segundo estabelece com clareza o § 3o do artigo 804 do Código de Processo Civil, a expropriação é do próprio “direito aquisitivo”, isto é, do bem penhorado. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA INTERESSADA. CREDORA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. LEILÃO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Não há dúvidas quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas (CPC, art. 835, XII). 3. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido, e, caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 26). 4. A Súmula 478 do STJ relativizou a força hipotecária ao consignar que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". Esse tratamento decorre do fato de que a contribuição condominial refere-se à obrigação que também objetiva a conservação do próprio imóvel objeto da garantia. Precedentes. 5. Admite-se a avaliação do imóvel pelo valor venal de mercado como parâmetro para se individualizar a estimativa econômica dos direitos aquisitivos dos devedores sobre a parte que já adimpliram do bem, sendo-lhes, inclusive, mais benéfica, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. Precedente. 6. Ausente prejuízo e demonstrado que a constrição recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos dos executados decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo sido averbada na matrícula do imóvel somente o valor cobrado no cumprimento de sentença, a penhora deve ser mantida. 7. "Nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal." Precedente. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (AGI 07159605120218070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T., DJE 31/8/2021)” “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, de acordo com o art. 835, inciso XII, do Código de Processos, os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. 2. Deferidas a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia e a alienação com preferência de ordem de crédito, não há que se falar em continuidade dos atos expropriatórios para pagamento de dívida condominial, pois a existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora e o leilão do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante que não detém a propriedade do bem. 3. Se a dívida condominial acompanha o imóvel em razão de sua natureza propter rem e se o credor fiduciário possui a propriedade resolúvel de tal bem, em caso de não pagamento pelo devedor fiduciante, a própria credora fiduciária será responsável pelo pagamento das cotas condominiais no momento em que for consolidada a propriedade em seu nome ou realizar o seu leilão. 4. Recurso conhecido e não provido. (AGI 07028992620218070000, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a T., DJE 4/5/2021)” Sob essa perspectiva, não se divisa a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator